Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712440-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEF GOMES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONVENCIMENTO DO JUIZ. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas coligidas aos autos formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria dos delitos ao denunciado. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de seu mister. 4. A ausência de observância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não gera nulidade, tampouco enfraquece a versão apresentada pela vítima ou testemunha, podendo o juiz utilizar tais elementos probatórios para fins de formação de seu convencimento. 5. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do ECA, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente. Precedentes do STJ. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 226, inciso II, e 386, inciso III, ambos de Processo Penal, argumentando que o seu reconhecimento, levado a efeito pela vítima na fase policial, se deu em desconformidade com as cautelas legalmente previstas para a prática do ato e que, também, não vieram para os autos provas suficientes acerca da prática da conduta criminosa que se lhe imputa. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do crime de corrupção de menores ao argumento de que não foi feita prova idônea à demonstração da idade da vítima. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada afronta ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1623978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/9/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, porquanto o colegiado consignou no acórdão que “além de a vítima ter novamente reconhecido ALEF na ocasião da audiência de instrução, sobejam provas que apontam a autoria delitiva para o recorrente. Do quadro narrado, verifica-se que a versão dos fatos fornecida pelo acusado não encontra ressonância em todas as evidências coligidas no decorrer da instrução processual, e que existem provas suficientes para a manutenção de sua condenação” (ID 21014706 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, no que tange ao pedido subsidiário de absolvição pela prática do crime do artigo 244-B do ECA, não merece transitar o apelo, uma vez que a conclusão da turma julgadora no sentido de que a menoridade do adolescente está comprovada pelo número de seu RG: 3912600 - SSP/DF, consoante o Auto de Apresentação e Apreensão do Adolescente (ID 18228536)... a prova da menoridade prescinde da apresentação de certidão de nascimento ou outro documento de identidade, bastando, para tanto, que seja provado, por meio idôneo, a idade do envolvido” (ID 21014706 - Pág. 8), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Para o Superior Tribunal de Justiça, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. 5. Consta da sentença condenatória que a menoridade do adolescente J C C da S ficou comprovada por meio do prontuário civil (fl. 256), constando inclusive seu número de CPF; e do adolescente G J L R por meio da ocorrência policial juntada aos autos, sendo os referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante. 6. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente” (AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029